Tribunal: TJSP
Processo: 2215946-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de concessão da liberdade provisória. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão, bem fundamentada a decisão que a decretou. Ausência de demonstração de que o paciente faça parte do grupo de risco da Covid-19, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.